Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706159-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO contra decisão (ID 222502294) da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA em desfavor do ESPÓLIO DE HOLTINA KUSTER PRADO, não fixou honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 68994172), alega que: 1) foi reconhecido equívoco ao incluir o agravante no polo passivo da execução; 2) parte dos honorários deve ser cobrada exclusivamente do espólio; 4) o agravado requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 2.098,62, porém o valor da condenação do agravante era de apenas R$500,00; 5) a isenção do exequente, mesmo após o reconhecimento de excesso de execução, viola os princípios da isonomia e da causalidade; 6) o agravado também deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo excesso cometido contra o agravante. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e condenado o exequente a pagar honorários de sucumbência em função do excesso de execução. Preparo comprovado (ID 68994174). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 69146353). O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão. Afirma que a decisão foi omissa quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença em razão da possibilidade de compensação dos honorários. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Os embargos merecem acolhimento para suprir a omissão e apreciar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença prposto por QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ E RAMOS ADVOGADOS. O exequente pretende receber o valor decorrente de duas quantias, distintas, à título de honorários advocatícios, enquanto atuava na defesa dos interesses da Caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil – CASSI, no processo 0714478-31.2022.8.07.0001. A primeira quantia refere-se à condenação de Holtina ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda na fase de conhecimento, em razão do não provimento do pedido de fixação de reparação por danos morais (ID 175513387, processo 0714478-31.2022.8.07.0001). A segunda quantia refere-se á condenação do ora agravante, Luiz Gustavo, já na fase do cumprimento de sentença proposto por ele, em desfavor da CASSI. Luiz Gustavo foi condenado ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00, em razão do reconhecimento de excesso nos cálculos do valor devido (ID 185875780, processo 0714478-31.2022.8.07.0001). Como forma de organização processual, o juízo determinou o desmembramento do cumprimento de sentença, para que a pretensão em desfavor do agravante prossiga em autos apartados, sob a justificativa de que: “os valores cobrados de cada devedor são distintos e para se evitar eventual pesquisa de bens de valor diverso do que é devido por cada executado, entendo por bem que o cumprimento de sentença em face de Luiz Gustavo seja deflagrado em autos apartados”. (ID 224896717). Não houve reconhecimento de qualquer excesso ou irregularidade na decisão que determinou o prosseguimento do cumprimeneto de sentença em autos apartados. O simples desmembramento para evitar tumulto processual não importa em sucumbência nem possibilita a fixação de honorários sucumbenciais. Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de fixação de honorários em razão do desmembramento. Os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Acolho os embargos de declaração apenas para suprir a omissão. Indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator